Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702094-41.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: RAFAEL MOREIRA BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO ROBERTO MOREIRA BEZERRA DESPACHO VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Alega, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, sob o argumento de que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 20669310, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB DF 615/00 e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026